Tribunal: TJMT
Processo: 1000009-74.2023.8.11.0092
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000009-74.2023.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JULIO CESAR CAVALCANTE - CPF: 835.109.821-34 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RAIMUNDO JOSE COSTA DE SOUZA - CPF: 645.502.493-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JONATAM SILVA CAVASSA - CPF: 018.911.191-76 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO VICTOR GOMES DE LIMA - CPF: 994.158.601-20 (TERCEIRO INTERESSADO), RUBENS PEREIRA BARROS - CPF: 604.583.051-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO EM CONCURSO MATERIAL COM AMEAÇA. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS DOS AUTOS QUE SÃO HÁBEIS A EVIDENCIAR O EMPREGO DE COAÇÃO MORAL (
VIS COMPULSIVA
). RECURSO DESPROVIDO, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.

01. Não prospera o pleito de desclassificação para furto em concurso material com ameaça se o conjunto probatório dos autos é capaz de revelar que o apelante subtraiu o bem mediante coação moral (
vis compulsiva
), representada por gestos intimidadores enquanto estava de posse de uma tesoura de tamanho considerável, caracterizando, assim, o tipo penal de roubo.

02. Recurso conhecido e desprovido, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Júlio César Cavalcante
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari nos autos da ação penal n. 1000009-74.2023.8.11.0092, que o condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca, tipificado no artigo 157, § 2º, VII, do Código Penal, à pena de
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial semiaberto, além da sanção pecuniária de
13 (treze) dias-multa
(id. 215887221).

Nas
razões recursais
, o apelante pugna pela desclassificação do crime de roubo para o delito de furto em concurso material com ameaça, ao argumento de que a coação moral, além de ser posterior à subtração do bem, não guardava relação com o objetivo de assegurar a detenção da coisa para si (id. 215887240).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público postulou a rejeição do apelo (id. 215887243).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 224615677).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto, passando-se à análise do mérito.

Da leitura dos autos, extrai-se que o apelante
Júlio César Cavalcante
foi denunciado pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca, descrito no artigo 157, § 2º, VII, do Código Penal, com base no seguinte contexto delineado na inicial acusatória:

“[...] Consta nos autos que, no dia 25 de dezembro de 2022, por volta das 11h50min, no estabelecimento comercial “Supermercado Estrela”, neste município de Alto Taquari/MT, o denunciado JULIO CESAR CAVALCANTE com consciência e vontade, subtraiu coisas alheias móveis para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca, conforme Auto de prisão em flagrante (Id. 107009545 – fl. 4); Termo de depoimento de Raimundo José Costa de Souza (Id. 107009549 – fl. 13); Termo de depoimento de Paulo Victor Gomes de Lima (Id. 107009550 – fl. 15); Termo de depoimento de Jonatam Silva Cavassa (Id. 107009551 – fl. 17); Termo de declaração de Rubens Pereira Barros (Id. 107009552 – fl. 19); Termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório de Julio Cesar Cavalcante (Id. 107009553 – fl. 21); Boletim de ocorrência (Id. 107009555 – fl. 26); Termo de apreensão (Id. 107009556 – fl. 29); Imagens das câmeras de segurança (Id. 107009561 – fl. 40 e Id. 107009563 – fl. 42); Relatório final de inquérito (Id. 107009567 – fl. 49) e demais documentos contidos aos autos.

[...]

De acordo com o apurado, nas circunstâncias de tempo e lugar acima descritas, o denunciado JULIO CESAR CAVALCANTE, portando um instrumento perfurocortante de grande porte, ingressou no estabelecimento comercial de propriedade da vítima Sr. Rubens Pereira Barros.

Utilizando a arma branca, o denunciado passou a ameaçar os funcionários do estabelecimento, em seguida subtraiu 1 (um) galão de vinho, 1 (um) baralho e 1 (um) isqueiro, conforme imagens da câmera de segurança (Id. 107009561 – fl. 40 e Id. 107009563 – fl. 42).

Em ato contínuo, JULIO CESAR CAVALCANTE se evadiu do local, porém foi localizado pela guarnição da polícia militar e preso em flagrante. Na ocasião, JULIO ainda portava o instrumento utilizada para cometer o roubo [...]”.
(id. 215887169 – págs. 1/3).

Devidamente processada a ação penal, foi proferida a sentença recorrida, a qual condenou o apelante nas sanções do delito imputado na denúncia.

O recorrente, no intuito de reformar o édito condenatório, preleciona que não houve emprego de violência física ou moral direcionada à finalidade de subtração do bem, tampouco para assegurar a detenção da coisa para si (roubo impróprio), de modo a ensejar a desclassificação para o crime de furto em concurso material com ameaça.

Todavia, o conjunto probatório produzido no decorrer da instrução processual demonstra a presença das elementares do tipo penal de roubo, de sorte que a irresignação defensiva não prospera.

Em análise às provas produzidas, verifica-se que a vítima
Rubens Pereira Barros
, proprietário do estabelecimento “Supermercado Estrela”, descreveu em juízo que, no dia dos fatos, o recorrente entrou em seu comércio, pegou alguns itens e, ao ser confrontado, disse que iria levar os objetos sem pagar.

O ofendido afirmou que o apelante portava uma tesoura grande, utilizando-a para intimidar as pessoas ao seu redor, como se fosse ferir alguém. Destacou que as mulheres presentes no local ficaram assustadas e correram, enquanto a vítima tentou acalmar o sentenciado e recuperar os itens, porém sem sucesso. Ressaltou que, temendo pelo pior, permitiu que o recorrente fosse embora com os produtos e acionou a polícia para registrar a ocorrência (id. 215887223).

Ainda, declarou que conhecia o recorrente, o qual era um frequentador habitual do estabelecimento, mas recentemente apresentava comportamento descontrolado, sobretudo quando embriagado. Pontuou que, no dia em questão, o apelante estava sob o efeito de álcool e manuseava a tesoura para impedir que qualquer pessoa se aproximasse dele (id. 215887223).

O Policial Militar
Jonatam Silva Cavassa
declarou em juízo que a guarnição foi acionada para atender uma ocorrência em um mercado. A informação repassada era a de que o apelante, de porte de uma tesoura, subtraiu um vinho e um baralho. Informou que, chegando ao local, foi possível encontrar o recorrente, em posse da arma branca e dos bens pertencentes ao estabelecimento comercial (id. 215887223).

Em seu interrogatório judicial, o recorrente, ainda que tenha assumido a autoria delitiva, não forneceu muitos detalhes sobre a consecução fática (id. 215887223).

Destarte, o cerne da controvérsia cinge em averiguar se a conduta do apelante se amolda ao delito descrito nos artigos 157 (roubo) ou 155 (furto), ambos do Código Penal.

Inicialmente, destaca-se que em crimes patrimoniais, a narrativa ofertada pela vítima assume elevado valor probatório, sobretudo quando descreve, de maneira detalhada, a prática delitiva (STJ, AgRg no HC n. 849.435/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024).

Em análise à tese recursal declinada, vale ressaltar que os crimes de roubo e de furto possuem semelhanças substanciais, com a diferença crucial entre eles residindo no emprego de violência ou grave ameaça dirigidas à pessoa, circunstâncias estas que, caso presentes, tipificam a conduta como roubo.

Na hipótese dos autos, o depoimento da vítima esclarece que inexistiu contato físico entre o apelante e ela, de forma que cabe examinar se houve a utilização de grave ameaça com o objetivo de subtrair ou de assegurar a detenção da
res furtiva
para si.

A grave ameaça, também denominada de coação moral (
vis compulsiva
), envolve a promessa de causar um mal injusto ao sujeito passivo, de modo a impossibilitar a resistência à ação criminosa. Sua exteriorização pode se dar por meio de palavras, de movimentos corporais ou da utilização de objeto ou outro artifício capaz de cumprir com o desígnio intimidatório.

A respeito da referida elementar que caracteriza o delito de roubo, o magistério de Cezar Roberto Bitencourt leciona:

“[...] Ameaça grave (violência moral) é aquela capaz de atemorizar a vítima, viciando sua vontade e impossibilitando sua capacidade de resistência. A grave ameaça objetiva criar na vítima o fundado receio de iminente e grave mal, físico ou moral, tanto a si quanto a pessoas que lhe sejam caras. [...] que exerce força intimidativa, inibitória, anulando ou minando a vontade e o querer do ofendido, procurando, assim, inviabilizar eventual resistência da vítima. [...] O mal ameaçado pode consistir em dano ou em simples perigo, desde que seja grave, impondo medo à vítima, que, em razão disso, sinta-se inibida, tolhida em sua vontade, incapacitada de opor qualquer resistência ao sujeito ativo [...]”
(BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal: Parte Especial [arts. 155 a 212]. Crimes contra o patrimônio até crimes contra o sentimento religioso e contra o respeito aos mortos. 19ª Edição. São Paulo: Saraiva, 2023, v. 3, p. 107/108).

Com base nesse raciocínio, observa-se que as provas dos autos demonstram uma clara intenção do apelante em intimidar o ofendido, uma vez que a conduta levada a efeito é apta a constituir a coação moral (
vis compulsiva)
necessária à tipificação do crime previsto no artigo 157 do Código Penal.

Isso pois, o comportamento do apelante em portar uma tesoura grande, que se amolda à figura de arma branca imprópria, é particularmente relevante, visto que tal objeto, além de sua potencialidade de causar dano físico, possui um impacto psicológico considerável sobre a vítima, amplificando o medo e a sensação de vulnerabilidade.

Desse modo, observa-se que o ofendido, em juízo, além de destacar os gestos intimidadores realizados enquanto o recorrente estava de posse do referido artefato, ressaltou que não ofereceu resistência contra ele e o deixou consumar a subtração porque temia que algo pior pudesse acontecer.

Nesse sentido, salienta-se que a grave ameaça não se configura apenas pela possibilidade de dano físico imediato, mas também pela criação de um estado de medo e impotência na vítima.

Assim, é inegável que o apelante, mediante o uso de uma arma branca, exerceu força intimidativa suficiente para anular a vontade ofendido, o qual se sentiu incapaz de resistir à subtração dos objetos.

Logo, constata-se que a narrativa da vítima, deduzida de forma coesa e harmônica, é hábil o bastante para evidenciar o emprego de ameaça séria e idônea pelo recorrente para a subtração da
res furtiva
, de forma que não há espaço para acolher o pleito de desclassificação da conduta.

Conclui-se, dessa forma, que se não fosse a grave ameaça e o medo instalado na vítima, o resultado naturalístico sequer teria acontecido.

A propósito, este Sodalício preceitua que é inviável desclassificar o crime de roubo para furto quando presente a grave ameaça e esta é essencial à consumação do delito. Veja-se:

“[...] O depoimento da vítima, sob o crivo do contraditório, comprova o emprego de ameaça com uso de arma branca (faca) de forma posterior, com a intenção de assegurar o sucesso da ação delitiva e a detenção da coisa. Caracterização da prática do crime de roubo impróprio, ficando inviabilizado o pleito de desclassificação para o delito de furto [...]”
(TJMT, 0002200-90.2017.8.11.0037, Câmaras Isoladas Criminais, Paulo Da Cunha, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/03/2022, Publicado no DJE 04/03/2022).

Por conseguinte, deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca.

Ante ao exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024